Tribunal: TJES
Processo: 5002989-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5002989-26.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: TIM S/A
AGRAVADOS: JOSSEMAR DE SA e outros
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES EM PROXIMIDADE A MORADIA. APLICAÇÃO DO TEMA 479, DO STF. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA PARA INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Presume-se regular, em princípio, a instalação e operação de Estação de Rádio-Base (ERB) regularmente licenciada pela ANATEL.
2) Na situação vertente, nota-se que a ré agravante possui alvará de licença para construção, emitido pela Prefeitura de Mimoso do Sul e licença para funcionamento de estação, emitido pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).
3) Limites estabelecidos pela União (inicialmente pela Resolução ANATEL nº 303/02 e, atualmente, ratificados pela Lei Federal nº 11.934/2009) foram fixados em conformidade com as conclusões dos mais completos estudos científicos realizados em escala mundial e que contam com o respaldo, principalmente, da Organização Mundial de Saúde.
4) Sobre o tema, importa destacar o entendimento externado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 627189, julgado sob o regime de repercussão geral no Tema nº 479, com a fixação da seguinte: “n
o atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica,
não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009
” (STF, RE 627189, Relator: Ministro Dias Toffoli, J 08/06/2016, DJ 31/03/2017)
.
5) Segundo o Relator, Ministro Dias Toffoli, “pelos estudos desenvolvidos na OMS, organismo das Nações Unidas, não há evidências científicas convincentes de que a exposição humana a valores de campos eletromagnéticos acima dos limites estabelecidos cause efeitos adversos à saúde, tanto é que a própria Organização Mundial da Saúde, ao elaborar seu modelo de legislação para uma proteção efetiva aos campos eletromagnéticos (Model Legislation for Eletromagnetic Fields Protection, ISBN 92 4 159432 2), expressamente indica a utilização dos limites fixados pela ICNIRP, justificando suas razões no documento”.
6) Dessa forma, inexistindo prova sobre eventual prejuízo à saúde ou ao meio ambiente causado pelas ondas emitidas pelas torres de celulares, descabe a interrupção da instalação da antena, mormente porque há licença da Administração autorizando a implantação de redes e equipamentos de infraestrutura.
7) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada e indeferir a tutela antecipada de urgência vindicada na origem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
TIM S/A
(id. 2418850), no qual pretende a reforma da decisão lançada no id 2418853, integrada pelo “decisum” de id 2418972, que, em sede de "ação de obrigação de fazer" proposta por
JOSSEMAR DE SÁ e LUCILEIA PACHECO DE SÁ
(autos n.º 0000434-93.2020.8.08.0032), deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a ré agravante se abstenha de realizar escavação para fins de instalação de novas torres de telecomunicações/obras em andamento até ulterior deliberação judicial.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que
(i)
a Lei n.º 11.934/2009, que dispõe sobre os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, não possui previsão que impeça a instalação de estações de telecomunicação próximo às residências; e
(ii)
possui licença para construção emitida pela Prefeitura de Mimoso do Sul e licença para funcionamento de estação emitida pela ANATEL - Agência Nacional de Telecomuniações (documentos que gozam da presunção de legitimidade, licitude, veracidade e legalidade inerente aos atos administrativos, de forma a demonstrar que a estação de telecomunicações em apreço observa todos os requisitos técnicos e jurídicos estabelecidos pela legislação vigente para sua construção e operação).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Sustentam os autores agravados, na exordial, que em 2018 houve a instalação de uma torre de telecomunicações numa distância de aproximadamente 2 (dois) metros da respectiva residência. Afirmam que acionaram a Prefeitura de Mimoso do Sul para retratar essa situação, mas não obtiveram êxito. Assim, requereram em primeira instância, liminarmente, a retirada do equipamento, com o afastamento para uma distância segura (id 2418853).

O Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição deferiu a tutela antecipada de urgência pretendida e determinou que a Tim S/A se abstenha de continuar a escavação para fins de instalação de novas torres/obras em andamento até ulterior deliberação judicial. Entendeu o Juiz pela evidenciação de perigo de dano.

Irresignada, a sociedade empresária ré interpôs o presente agravo de instrumento sustentando a necessidade de reforma do “decisum” guerreado, argumentando que
(i)
a Lei n.º 11.934/2009, que dispõe sobre os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, não possui previsão que impeça a instalação de estações de telecomunicação próximo às residências; e
(ii)
possui licença para construção emitida pela Prefeitura de Mimoso do Sul e licença para funcionamento de estação emitida pela ANATEL - Agência Nacional de Telecomuniações (documentos que gozam da presunção de legitimidade, licitude, veracidade e legalidade inerente aos atos administrativos, de forma a demonstrar que a estação de telecomunicações em apreço observa todos os requisitos técnicos e jurídicos estabelecidos pela legislação vigente para sua construção e operação).

Na situação vertente, noto que a ré agravante possui alvará de licença para construção, emitido pela Prefeitura de Mimoso do Sul (id 2418973), e licença para funciona
mento de estação, emitido pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) (id 2418974).

A meu ver, “[...] presume-se regular, em princípio, a instalação e operação de Estação de Rádio-Base (ERB) regularmente licenciada pela ANATEL
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.007822-2/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 1ª Câmara Cível, J 25/04/2023, DJ 27/04/2023).

Portanto, na cognição sumária própria do agravo de instrumento, quanto ao atendimento aos limites de emissão de radiação não-ionizante e demais requisitos técnicos relacionados com a utilização do espectro eletromagnético para prestação dos serviços de telefonia móvel e com a exposição humana aos campos eletromagnéticos, noto que a estação de telecomunicações e os equipamentos que a compõe foram homologados e tiveram seu regular funcionamento devidamente licenciado pela ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, conforme comprova a respectiva Licença para funcionamento de estação (id 2418974).

Destaco que tais limites estabelecidos pela União (inicialmente pela Resolução ANATEL nº 303/02 e, atualmente, ratificados pela Lei Federal nº 11.934/2009) foram fixados em conformidade com as conclusões dos mais completos estudos científicos realizados em escala mundial e que contam com o respaldo, principalmente, da Organização Mundial de Saúde.

Sobre o tema, importa destacar o entendimento externado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 627189, julgado sob o regime de repercussão geral no Tema nº 479, com a fixação da seguinte:

“Tema 479 STF -
No atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica,
não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009
” (STF, RE 627189, Relator: Ministro Dias Toffoli, J 08/06/2016, DJ 31/03/2017).

Segundo o Relator, Ministro Dias Toffoli, “pelos estudos desenvolvidos na OMS, organismo das Nações Unidas, não há evidências científicas convincentes de que a exposição humana a valores de campos eletromagnéticos acima dos limites estabelecidos cause efeitos adversos à saúde, tanto é que a própria Organização Mundial da Saúde, ao elaborar seu modelo de legislação para uma proteção efetiva aos campos eletromagnéticos (Model Legislation for Eletromagnetic Fields Protection, ISBN 92 4 159432 2), expressamente indica a utilização dos limites fixados pela ICNIRP, justificando suas razões no documento”
.

Alertou o Relator, ainda, ser “evidente que, no futuro, caso surjam efetivas e reais razões científicas e/ou políticas para a revisão do que se deliberou no âmbito normativo, o espaço para esses debates e a tomada de novas decisões há de ser respeitado”.

A corroborar o entendimento ora externado, cito o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. TELEFONIA CELULAR. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). PROLAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. Embora tenha havido o julgamento de improcedência do pedido dos agravados, o MM. Juiz Singular manteve a tutela provisória em vigor, preservando-se decisum anterior que deferiu liminar para suspender os efeitos da licença de instalação, determinando fosse interrompida a colocação de torre de radiocomunicação. Logo, o presente agravo de instrumento ainda tem utilidade e necessidade, razão pela qual persiste o interesse recursal, não havendo que se falar em perda superveniente. 2.
Não se localizando em área próxima a hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos, permite-se a instalação da Estação Radio Base, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 11.934/09.
3.
Inexistindo prova sobre eventual prejuízo à saúde ou ao meio ambiente causado pelas ondas emitidas pelas torres de celulares, descabe a interrupção da instalação da antena, mormente porque há licença da Administração autorizando a implantação de redes e equipamentos de infraestrutura
. 4. Recurso provido. (TJDF; AGI 07151.08-61.2020.8.07.0000; Ac. 133.4128; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 28/04/2021; Publ. PJe 06/05/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por TIM S/A (id. 2418850) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada lançada no id 2418853, integrada pelo “decisum” de id 2418972, e indeferir a tutela antecipada de urgência vindicada na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/05/2023 às 17:45:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46143802052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR